Tribunal: TJMT
Processo: 1014696-70.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014696-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO CALHADO CANTERO - CPF: 109.419.218-08 (ADVOGADO), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), ANA CRISTINA VIALI DE BARROS BACHERINI - CPF: 109.538.778-25 (EMBARGADO), ECOLOGICA MADEIRAS TRATADAS LTDA - CNPJ: 41.001.811/0001-94 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – SÚMULA 481/STJ
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO –

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já apreciada
.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3
. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1014696-70.2025.8.11.0000 – COMARCA DE COLÍDER/MT

EMBARGANTE:

ECOLOGICA MADEIRAS TRATADAS LTDA

EMBARGADO:

ANA CRISTINA VIALI DE BARROS BACHERINI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ECOL
Ó
GICA MADEIRAS TRATADAS LTDA
opõe recurso de embargos de declaração (ID
301036872
),
objetivando
prequestionar
e
sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
do ID
298971382
, proferid
o
no
Recurso de
Agravo de Instrumento
,
que
deu
provimento ao recurso, para revogar os

benefícios da justiça gratuita concedidos à
parte
autora
, ora embargante
, e determinar ao juízo de origem que proceda à expedição dos ofícios requeridos pela

agravante na contestação, assegurando-se a produção da prova requerida
.

Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão padece de omissão e contradição, ao revogar o benefício da gratuidade de justiça sem a prévia demonstração de modificação na sua condição econômico-financeira.

Alega que nenhuma prova nova foi apresentada pela parte agravante
, ora embargada,
que justificasse a revogação do benefício anteriormente deferido, e que o Tribunal não intimou a parte embargante para complementar a documentação exigida, razão pela qual teria havido cerceamento de defesa.

Argumenta, ainda, que o acórdão não enfrentou adequadamente dispositivos legais e constitucionais suscitados, o que impõe a integração do julgado para fins de prequestionamento das matérias envolvidas.

Por fim, r
equer

a atribuição de efeitos infringentes aos
aclaratórios
, com reforma do julgado,
e
prequestionamento dos dispositivos indicados.

Recurso tempestivo (ID
301403379
).

C
o
ntrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
303332392
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1014696-70.2025.8.11.0000 – COMARCA DE COLÍDER/MT

EMBARGANTE:

ECOLOGICA MADEIRAS TRATADAS LTDA

EMBARGADO:

ANA CRISTINA VIALI DE BARROS BACHERINI

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No caso em análise, a embargante alega omissão e contradição no acórdão, mas o que se verifica, na realidade, é mero inconformismo com a decisão colegiada que revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido.

Não há omissão ou contradição a ser sanada
, uma vez que o
acórdão foi claro ao fundamentar a revogação da gratuidade judiciária concedida à embargante, pessoa jurídica, por não ter ela demonstrado de forma inequívoca sua alegada hipossuficiência econômica, conforme exige a Súmula 481 do STJ. Transcrevo o seguinte trecho do acórdão que bem elucida a questão:

"No tocante à concessão dos benefícios da justiça gratuita a uma pessoa jurídica, é pacífico no ordenamento jurídico que a gratuidade da justiça pode ser estendida a entes privados, desde que haja prova inequívoca da incapacidade financeira de arcar com os encargos processuais.

No entanto, diferentemente da pessoa natural, cuja alegação goza de presunção relativa, a pessoa jurídica tem o ônus de demonstrar, por meio de documentos hábeis, que está impossibilitada de suportar tais custos, sob pena de indeferimento do pedido. Essa é a orientação consolidada na Súmula 481 do STJ. Vejamos:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”
.

No caso concreto, os documentos apresentados pela autora
/embargante
, tais como extratos bancários pontuais e um balancete contábil dissociado de qualquer documento fiscal ou declaração oficial, fragiliza sua pretensão. A ausência de documentos fiscais, como o IRPJ, certidões de regularidade fiscal ou demonstrações financeiras auditadas, impede a verificação objetiva da condição econômica da agravada."

A embargante alega
ainda,
cerceamento de defesa por não ter sido intimada para apresentar documentos antes da revogação do benefício.

Ocorre que, como bem destacou a embargada em sua
s

contrarrazões
, a embargante foi devidamente intimada para apresentar
resposta
ao agravo de instrumento e deixou transcorrer o prazo, conforme certidão de ID 292000369. Era nesse momento processual que a embargante
deveria ter apresentado os documentos que entendesse necessários para comprovar sua alegada hipossuficiência, não o fazendo por opção própria.

Assim, n
ão há que se falar, em cerceamento de defesa, pois foi oportunizado à embargante o contraditório, tendo ela optado por não
exercê-lo
no momento adequado. O fato de agora, após o julgamento desfavorável, pretender juntar novos documentos não configura qualquer nulidade processual, mas tentativa indevida de suprir a própria inércia.

Ademais, conforme bem pontuado pela embargada, os documentos que a embargante pretende juntar nesta fase processual não são novos no sentido jurídico do termo (art. 435 do CPC
/15
), pois já poderiam ter sido apresentados anteriormente, seja na contestação, seja nas contrarrazões do agravo. Há evidente preclusão consumativa.

Por outro lado, não se verifica qualquer contradição entre o acórdão embargado e os documentos constantes dos autos, uma vez que a conclusão do julgado
se baseou
justamente na insuficiência da documentação apresentada pela embargante para comprovar sua hipossuficiência econômica.

Ressalte-se que, tratando-se de pessoa jurídica, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não basta a mera declaração de pobreza, sendo necessária prova contundente da impossibilidade financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ.

In
casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o
s
aludido
s
vício
s
sobre qualquer ponto da lide.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais

que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025